Tribunal: TJMMG
Processo: 0002362-21.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - TIPICIDADE DA CONDUTA DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - DECISÃO FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0002362-21.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/06/2021 Publicação: 18/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TIPICIDADE DA CONDUTA DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – DECISÃO FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Domingos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Geais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los, por não atenderem à previsão do art. 542 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Domingos, através da ilustre defensora pública Doutora Silvana Lourenço Lobo, patrocinadora de sua defesa, em face do acórdão acostado no Evento 19-ACOR1, em que esta douta Segunda Câmara negou provimento aos recursos interpostos pela defesa dos militares, para manter, na íntegra, a respeitável sentença a quo. Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de omissão, uma vez que considera que não foram enfrentados importantes questionamentos feitos pela defesa em sede recursal. Reiterou os seus questionamentos para que este relator procedesse à análise, a saber: 1) ao servidor público está proibido o poder discricionário? É função de guarnição Tático Móvel a abordagem de trânsito? 2) Então, se esta não é a função do Tático Móvel, o apelante teria abordado uma motocicleta em movimento? 3) O comandante da guarnição pode ser desobedecido por seus subordinados? 4) Um veículo estacionado pode ser multado porque o seu dono não possui habilitação? 5) Existe prova insofismável de dúvidas quanto ao veículo encontrar-se em movimento? 6) Está claro que a preguiça foi o motivo para o apelante não lavrar a Auto de Infração de Trânsito? Ressaltou que não é possível o cometimento da infração de trânsito por condução da motocicleta por pessoa não habilitada quando o veículo se encontra estacionado, e que, diante da ausência de habilitação, o comandante do Tático Móvel deu a orientação aos dois abordados de que uma pessoa devidamente habilitada pudesse conduzir a motocicleta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que tais assertivas foram os fundamentos suscitados pela defesa para demonstrar sua alegação de atipicidade, uma vez que a motocicleta estava estacionada, sendo assim, não havia cometimento de infração de trânsito; e, por essa razão, compreende-se que não haveria outra postura a ser tomada por ele, embargante. E, ainda, que não há tipicidade na conduta dos agentes, uma vez que não existia fim especial de agir, via de consequência, não restou configurado o dolo específico da prevaricação. Concluiu que não houve a avaliação acerca da tipicidade da conduta e da culpabilidade dos agentes, matérias que deverão ser esclarecidas nestes embargos de declaração, atendendo ao requisito do prequestionamento para futura arguição junto aos tribunais superiores. O embargante requer que sejam recebidos os embargos e, ao final, julgados para ser declarado o acórdão embargado, corrigindo-se a omissão de fundamentação apontada. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, pelas razões que passo a expor. Ao contrário do afirmado pelo embargante, a matéria invocada como omissa foi devidamente apreciada e julgada. Do acórdão juntado no Evento 19, extraio: Nesse ponto, mostra-se infrutífera a tese de que a motocicleta estava parada, porquanto o próprio apelante Cb PM Alexandre Domingos confirmou que foi uma abordagem de rotina a “uma motocicleta que subia a rua 20” e que liberaram o condutor, para buscar uma pessoa habilitada, e o Cb PM Alexis Marques Salvador referiu-se a uma simples abordagem (depoimentos prestados no curso do Levantamento Inicial n. 19.413/2017/SICOR/SCPM – Diligências complementares, fls. 110/111 e fls. 114/115 – Evento 2-IPM4, páginas 8/9 e 12/13). A versão de que a motocicleta estava parada ou estacionada, com Lucas de Sousa Oliveira sobre o assento e Luiz Henrique em pé próximo ao local, só foi apresentada pelos apelantes em depoimentos prestados já em fase de inquérito policial militar (Portaria n. 110.678/2018/IPM-35º BPM – Evento 2 – IPM4, páginas 42/47), após ser ventilada a possibilidade de existência, em tese, de transgressão disciplinar cujo tipo assemelha-se ao delito de prevaricação, segundo disposições do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002), in verbis: “Art. 13. [...] XVI - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No meu modesto entendimento, com vistas das provas dos autos, no dia dos fatos, os apelantes abordaram dois civis (Lucas Sousa e Luiz Henrique) em uma motocicleta, constataram que a pessoa que conduzia (Lucas Sousa) não era habilitada, ou seja, não poderia estar na condução de veículo por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento obrigatório segundo disposição do Código de Trânsito Brasileiro. Houve a permissão dos militares (dentre eles os apelantes) para que Lucas Sousa buscasse uma pessoa habilitada para a retirada da motocicleta do Iocal. Ocorreu que, depois de um tempo, decidiram ir embora, sem lavrar o Auto de Infração de Trânsito (AIT) e sem apreender a motocicleta, deixando no local o veículo com o garupa, Luiz Henrique. Nesse ponto, ressalvo haver uma discussão travada nos autos sobre uma possível ocorrência de crime abstraído do fato de os militares terem-se omitido no socorro do civil Luiz Henrique Pereira Soares, que, em tese, havia tido um mal súbito ainda na presença dos militares e, mesmo assim, eles se retiraram do local. Esclareço que, ainda em fase de instrução do processo, na audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, o ilustre representante do Ministério Público requereu a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria da PMMG, a fim de instaurar-se Inquérito Policial Militar para investigação daqueles fatos, o que foi acolhido pelo Juízo (Evento 2 – PROCJUDIC8, páginas 73 e 75). Retomando aos fatos a serem aqui julgados, entendo que a motivação pela não realização de um ato de ofício foi a desídia, preguiça. Não há elementos que nos levem a outra conclusão porque os militares deixaram uma ocorrência em andamento, sem quaisquer explicações aos envolvidos. De outro lado, ainda nesse aspecto, não vejo como acolher a tese de que os apelantes agiram em cumprimento de ordem do Cabo PM Kleber Cunha Goudinho, porque os apelantes não provaram a existência dessa ordem e, caso tenha sido dada pelo referido militar – que os precedia na graduação e na antiguidade – aos apelantes, estes não deveriam tê-la obedecido, por ser ilegal. O que se percebe dos autos é que houve a unidade de desígnios para deixar o local sem qualquer autuação, contrariando o Código de Trânsito Brasileiro, por preguiça dos militares. Repito, eles iniciaram uma abordagem e desistiram no curso da condução do procedimento, sem lavrar o devido Auto de Infração de Trânsito (AIT). Saliente-se que, em que pese a abordagem de trânsito não ser uma das atribuições do tático móvel, destaca-se que a orientação de se fazer abordagem a motociclistas e a pessoas suspeitas, para se evitar roubos a transeuntes a partir das 5 horas, estava prevista em cartão programa, podendo-se concluir que os apelantes somente anteciparam essa conduta, talvez em situação que lhes parecia suspeita. Não se pode perder de vista que, se um militar se deparar com um flagrante de delito, impõe-se a ele a tomada de providências, na forma de repressão ao crime. [...] A defesa se insurge quanto às razões de convencimento expressas no r. acórdão desta Câmara. Ressalte-se que não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. Nesse sentido, destaca-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO, ART. 1.022, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. A questão sobre o pagamento dos honorários advocatícios envolve, na realidade, análise da Lei do Estado de São Paulo, que foi utilizada pelo Tribunal local para solucionar a lide. A apreciação da questão por esta Corte encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"). 3. O Tribunal a quo entendeu que não ocorreu mácula à coisa julgada. Para alterar tal conclusão é necessário reexame de provas, inviável ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ, REsp 1719219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado em 19/04/2018, acórdão publicado no DJe 23/05/2018). A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores e não embargos de declaração. Sendo assim, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os, por não atenderem a previsão no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator